Tribunal: STF
Processo: HC 238613
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D. B. M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 832.678/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois ausente provas para manter a condenação, bem como se faz necessária rever a dosimetria da pena.



    Requer, ao final, 



    “a) LIMINARMENTE, a suspensão da execução da pena do processo 010/2.12.0008178-9 até o julgamento definitivo do writ; 



    b) ) NO MÉRITO, a absolvição do paciente com base no princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CPP, declarando-se nula sua confissão em sede inquisitorial e valorando-se adequadamente as provas colhidas em sede judicial, por força do art. 155 do CPP; 



    c) a redução da pena-base para o mínimo legal, forte no art. 59 do CP, diante da ocorrência de bis in idem.”



    E o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA HÁ APROXIMADAMENTE 7 (SETE) ANOS. NULIDADE. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 



    2. Na hipótese, a tese defensiva de nulidade em razão da suposta violação ao art. 155 do CPP não foi debatida pela Corte de origem, visto que não constou das razões de apelação do paciente, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, verifica-se que a defesa impugna acórdão de apelação que fora prolatado pela Corte local há quase 7 (sete) anos, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, evidenciando verdadeira "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A pretensão de absolvição por falta de provas, com a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, ensejaria a reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. 



    5. Não caracteriza bis in idem exasperar a pena-base pela negativação das circunstâncias do crime, em razão da multiplicidade de condutas encetadas pelo réu, em ambiente de relações domésticas, o qual, além da conjunção carnal, praticou coito anal e felação, e aumentar a pena pela majorante do art. 226, II, do Código Penal, em razão de ser o paciente pai da vítima. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de provas para a manutenção da condenação –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente praticou a conduta delituosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente